Tribunal: TJES
Processo: 5004061-14.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004061-14.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E CABIMENTO COMPROVADAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

1.
A
prisão do paciente é cabível, já que responde
(2 vezes)
, a título de dolo, pelo crime previsto no art.
121, §2º

delito cuja pena máxima em abstrato é
30 (trinta) anos
de reclusão.

2.

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

3.
Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante.

Por fim, com
relação ao

periculum liberatis
, observo que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência para a instrução criminal.

4.

Quanto ao argumento de excesso de prazo, entendo que,
a princípio,
não merece prosperar,
uma vez que a audiência de instrução e julgamento já foi designada para ocorrer no dia 19/07/2023.

5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004061-14.2023.8.08.0000

PACIENTE: MILTON JULIANO CARDOSO DA SILVA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA – 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
4798189
) impetrado em favor de
MILTON JULIANO CARDOSO DA SILVA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Cariacica
/ES.

Narra o impetrante que o paciente está preso em decorrência da ação penal nº 0001078-28.20222.8.08.0012, desde o dia 13/12/2022, ou seja, que está há 04 (quatro) meses sem designação de audiência pelo juízo.

Que o paciente foi denunciado pelo suposto cometimento de crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal – em relação a vítima Valdeir dos Santos Silva – e pelo art. 121, §2º, inciso V, c/c art. 14, II ambos do Código Penal – em relação a vítima Heloisa dos Santos Silva, na forma do art. 69 do Código Penal.

Que em que pese a representação pela prisão preventiva do paciente tenha sido decretada pela decisão em anexo, até a presente data não foi sequer realizada uma audiência de instrução e julgamento,
sendo
patente no caso o excesso de prazo.

Ressalta que se trata de cidadão com residência fixa.

Requer a concessão da liminar para determinar a expedição do alvará de soltura, reconhecendo o direito à liberdade. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ou caso necessário, substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido ID nº 4
818289
.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 4
957004
) e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
4965458)
opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como é cediço, o Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da
CF
/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Depreende-se dos autos que
o paciente foi denunciado, juntamente com o corréu Thiarly Santos Gonçalves, pela prática de 02 (dois) crimes de homicídio, uma na forma consumada e outro na forma tentada, cuja motivação estaria atrelada ao cenário do tráfico de drogas.

D
iante do
pedido de revogação da prisão preventiva, assim fundamentou a autoridade apontada como coatora:

“
(...
) A par disso, passo ao exame do pedido de revisão da prisão preventiva decretada, para saber se é caso de manutenção ou revogação do decreto prisional.

Rememoro que o acusado MILTON
JULIANO CARDOSO DA SILVA foi denunciado e está preso pela prática, em tese, dos crimes descritos no art. 121, §2º, I e IV, do CP; art. 121, §2, V c/c art. 14, II, CP; na forma do art. 69 do Código Penal.

Nessa perspectiva, o caso se enquadra na hipótese prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, já que a tentativa de homicídio constitui crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Ademais, na espécie, restou evidenciada a presença dos requisitos para decretação/manutenção da prisão preventiva, à luz do que estabelece o art. 312 do CPP.

Isso porque o caderno processual traz indícios de autoria e provas de materialidade delitiva, apontando os acusados como autores dos crimes em apuração.

Além disso, não se pode deixar de destacar que, especificamente quanto aos fatos narrados na denúncia, é evidente a gravidade do fato e a periculosidade dos agentes, consubstanciadas na alta reprovabilidade do
modus operandi
utilizado na empreitada criminosa, bem como na torpe motivação para a prática dos crimes.

(....)

Nesse cenário, afastada está a tese de ausência de contemporaneidade da prisão cautelar, pois há motivos concretos para a decretação da prisão preventiva, baseados na gravidade do fato e a periculosidade dos agentes, fazendo-se presente, pois, a contemporaneidade da cautelar na perspectiva das fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão.

Esse cenário permite a conclusão de que a soltura do réu coloca em risco a ordem pública, devendo ser mantida sua prisão.

Com efeito, entendo presentes os pressupostos para a prisão preventiva, quais sejam,
fumus comisso delicti
– materialidade e os indícios de autoria – e o
periculum in libertatis
, consubstanciado no fundamento da garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), além do enquadramento à hipótese do art. 313, I, do CPP.

Ante o exposto, considerando as razões acima declinadas,
REVISO E MANTENHO
, por ora, a prisão preventiva do acusado
MILTON JULIANO CARDOSO DA SILVA
, uma vez que presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, especialmente no que concerne à garantia da ordem pública”.

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas
está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a prisão do paciente é
cabível
, já que responde
(2 vezes)
, a título de dolo, pelo crime previsto no art.
121, §2º

delito cuja pena máxima em abstrato é
30 (trinta) anos
de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante.

Por fim, com
relação ao
periculum liberatis
, observo que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência para a instrução criminal.

Nesse sentido, a apontada autoridade coatora registrou a necessidade da restrição cautelar da liberdade do paciente para garantir
a ordem pública, uma vez que é evidente a gravidade do fato e a periculosidade dos agentes, consubstanciados na alta reprovabilidade do
modus operand
i utilizado na empreitada criminosa, bem como o motivo torpe para praticar os crimes.

Assim, entendo que a decisão encontra-se fundamentada e pautada nos posicionamentos adotados nos Tribunais Pátrios.

Quanto ao argumento de excesso de prazo,
entendo que,
a princípio,
não merece prosperar
,
uma vez que a audiência de instrução e julgamento já foi designada para ocorrer no dia 19/07/2023.

Ademais
, o prazo deve ser confrontado com juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

No caso, não ignoro o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente, preso desde o
final
de 2022. Todavia, vejo que o feito vem tramitando de forma regular e respeitando as garantidas da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, não havendo ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade apta a tornar
su
a prisão irregular.

Nesse sentido, cito entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. (...) 3. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. 4. Na espécie, a ação penal é complexa, pois conta com 20 denunciados, com advogados distintos, com necessidade de expedição de cartas precatórias. Ademais, não há registros de atos procrastinatórios. Ação penal que tramita de forma regular. Precedentes. (...) (RHC 95.077/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018)

E, por fim, é firme o entendimento de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Por todo exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.